Tribunal: TJMT
Processo: 1006076-27.2020.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006076-27.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONILSON POQUIVIQUI DE ARRUDA - CPF: 063.293.951-60 (APELANTE), MARCOS FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DO VETOR ANTECEDENTES. SÚMULA 231 DO STJ. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. TÉCNICA DE
OVERRULING
. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do delito tipificado no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, absolvendo-o do delito de ameaça. Insurgência contra a negativação dos antecedentes e a aplicação da Súmula 231 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar a regularidade da consideração de maus antecedentes na fixação da pena-base; (ii) verificar a possibilidade de aplicação da técnica de
overruling
para afastar o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ; e (iii) analisar o pedido de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. A condenação por fato anterior ao delito em análise, mesmo que tenha transitado em julgado posteriormente, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

4. A Súmula 231 do STJ, reafirmada pelo STF em sede de repercussão geral, impede a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, ainda que reconhecida atenuante genérica. Inexistência de fundamentos concretos para a superação desse entendimento por meio da técnica de
overruling
.

5. Quanto ao prequestionamento, os dispositivos legais suscitados foram integralmente abordados na fundamentação do voto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A avaliação de maus antecedentes para a fixação da pena-base é legítima, desde que fundamentada em condenações anteriores transitadas em julgado.
2. A incidência de circunstâncias atenuantes não permite a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 59 e 65, III, "d"; Lei n.º 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso; STJ, AgRg no AREsp 924.174, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 16/12/2016; STJ, Súmula 231.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RONILSON POQUIVIQUI DE ARRUDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
réu

RONILSON POQUIVIQUI DE ARRUDA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Penal n.º 1006076-27.2020.8.11.0006, na qual foi condenado à pena de
02 (dois) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal, pela prática do delito tipificado no
art. 14,
caput
, da Lei nº. 10.826/03
; sendo absolvido da imputação da prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais de ID 249647811, a i. Defensoria Pública, em assistência ao acusado, insurge-se contra a
pena-base imposta
, almejando o
afastamento da negativação
do vetor atinente aos
antecedentes
. Além disso, pretende excluir a incidência da Súmula 231 do STJ a partir da aplicação da técnica de
overruling
, ao argumento de que tal verbete afronta preceitos constitucionais, a fim de que a pena intermediária seja reduzida aquém do mínimo legal. Por fim,
prequestiona
a matéria correlata ao recurso.

Nas contrarrazões vistas no ID 249647813, o Ministério Público refuta as asserções postas pela defesa e requer seja negado provimento ao apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, sinaliza no parecer de ID 258644177 o
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constato que o recurso é
tempestivo
(ID 249647807), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

Narra a denúncia que, no dia 30 de setembro de 2020, por volta das 10h30, na residência particular localizada na Rua 31 de março, n. 299, Bairro São Luiz, em Cáceres/MT,
RONILSON POQUIVIQUI DE ARRUDA
, vulgo “NEGO”, com consciência e vontade,
ameaçou, por palavras e gestos
, de causar mal injusto e grave à vítima
Marcos Ferreira da Silva.

Ademais, consta que, até a referida ocasião, o acusado com consciência e vontade,
portou ou transportou arma de fogo e munições de uso permitido
, consistentes em 1 (uma) garrucha, marca não identificada, calibre .38, bem como 02 (duas) munições intactas do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por tais fatos,
RONILSON
foi denunciado pela prática dos delitos de ameaça e porte ilegal de arma de fogo; após o devido processo legal, o juízo singular julgou a denúncia parcialmente procedente para condenar o réu pela infração descrita no artigo 14, da Lei nº. 10.826/03 e, para absolvê-lo do crime do artigo 147, do CP, descrito na inicial, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesta instância revisora, pugna pela reforma da sentença apenas no que concerne a dosimetria penal, em nada questionando a autoria ou materialidade do delito a ele imputado.

1.

Da sanção basilar
:

Insurge-se a Defesa técnica contra a
pena-base
, anelando o afastamento da negativação do vetor atinente
aos antecedentes
, ao argumento de que a condenação considerada para valorar o referido vetor judicial refere-se a fato posterior ao apurado nestes autos, contrariando o princípio da legalidade.

Nada obstante, em que pese o esforço argumentativo da i. defesa,
o pleito não merece prosperar.

Isso porque, no caso dos autos, i
nfere-se da r. sentença hostilizada que o d. magistrado
a quo
fixou a pena-base do apelante no patamar de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses, 15 (quinze) dias de reclusão
, devido à avaliação desfavorável do vetor
antecedentes
, ponderando:

“(...) II) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.
Vislumbro que o acusado possui maus antecedentes, pois possui diversos processo tendo, inclusive, executivo de pena em seu desfavor
;”
– ID 249647794, pág. 6.

Logo, verifica-se que, muito embora não tenha se valido da melhor técnica jurídica ao justificar a avaliação desfavorável desse vetor, é de se constar que
o apelante realmente é portador de
maus antecedentes
– conforme pode se verificar a partir da análise dos autos, em especial das certidões constantes ao ID 249647735 e 249647653 e das informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU); fator que justifica a avaliação negativa desta circunstância judicial na primeira fase da dosimetria penal e fundamenta a exasperação da pena-base.

Outrossim, ainda que a i. Defesa sustente sua insurgência quanto ao aspecto temporal das condenações penais transitadas em julgado, tangenciando tratar-se de hipóteses posteriores ao fato apurado no caso em análise, não se pode olvidar que
o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência
,
“abrange as condenações definitivas, por
fato anterior ao delito
,
transitadas em julgado no curso da ação penal
e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio”

(STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/12/2016).

In casu
, contata-se que o Processo Executivo de Pena 2000007-88.2022.8.11.0006 é composto por duas condenações derivadas das Ações Penais
nº 0005415-36.2018.8.11.0006
, que diz respeito ao crime de ameaça,
fa
to ocorrido em 10/06/2018 com trânsito em julgado em 12/02/2020
; processo criminal
nº 0002420-51.2018.8.11.0038,
também pelo delito de roubo majorado,
fato ocorrido na data de 24/07/2018, com trânsito em julgado em 17/12/2021
;
e por fim
a ação penal nº 1004856-57.2021.8.11.0006
, referente ao crime de roubo qualificado,
praticado na data de 24/06/2021 e com trânsito em julgado em 17/05/2022
.

Dentro desse contexto, verifica-se que o apelante possui três condenações definitivas, sendo duas referentes à crimes praticados em data anterior à infração delitiva em apuração [30/09/2020], mas com trânsito em julgado ulterior (Autos n°
0005415-36.2018.8.11.0006
e
0002420-51.2018.8.11.0038
) e outra posterior aos fatos descritos na denúncia (autos n° 1004856-57.2021.8.11.0006); portanto, plenamente cabível na hipótese a avaliação desfavorável do vetor antecedentes, nos termos da jurisprudência do STJ.

Nesse sentido:

“(...) 4.
A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes
. Precedentes. 5. O fundamento da decisão agravada acerca do qual não houve impugnação nas razões do agravo regimental atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp: 2213050 GO 2022/0296697-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)”

Por isso,
mantenho a carga negativa atribuída à circunstância judicial dos antecedentes e a sanção basilar estabelecida na r. sentença
.

2.

Da pena intermediária:

Conforme narrado, a i. defesa almeja o reajuste da pena intermediária
,
para patamar aquém do mínimo legal, ante a incidência da atenuante da confissão espontânea, já reconhecida pela instância
a quo
. Nesse sentido, pretende, portanto, a superação do óbice contido no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, com vistas à aplicação da técnica de
overruling
.

Entretanto,
não vejo como prosperar o pleito defensivo
.

Isso porque, o inconformismo com determinado precedente
per si
não é suficiente para a instauração da técnica de
overruling
, notadamente, quando não há fundamentação que demonstre a necessidade de, no caso concreto, superar o entendimento consolidado. Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensão de aplicação da referida técnica em relação à Súmula 231 no julgamento do AgRG no RESP 1882605/MS,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a redução da pena, pelo reconhecimento da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte. 2
. Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)
– destaquei.

Ademais, mesmo que a contragosto da i. defesa, o óbice tratado no enunciado da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
viu-se reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 597270-4/RS, no qual a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena,
ex vi
RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009
.

Aliás, maiores digressões se fazem prescindíveis, máxime porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona sobre o tema no sentido de que, a fim de evitar arbitrariedades judiciais, nas duas primeiras fases da dosimetria, a reprimenda não pode ser dosada aquém do mínimo nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora, o que somente é aceitável na terceira etapa de aplicação da reprimenda.

Se assim não fosse, haveria a possibilidade de serem impostas sanções ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, ou demasiadamente gravosas, a depender do arbítrio desvinculado do julgador, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Os julgados deste e. Sodalício não divergem:

“[...]
2. O anseio de redução da pena-base aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea encontra
óbice
no enunciado da Súmula
231
/STJ e Tema 158 do Pretório Excelso, que, confirmando Repercussão Geral
, consolidou a tese de que a “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” [STF, RE 597.270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/3/2009].3. Apelos desprovidos.”
(TJMT – N.U 0000920-43.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021) – destaquei.

Assim, seguindo a linha do que dispõe a Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
logo, constatando-se que no presente caso, a
pena basilar
fora estabelecida em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, ou seja, 6 (seis) meses acima do menor critério legal; sendo reconduzida ao patamar mínimo, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, de modo que inexiste
qualquer reajuste a ser promovido no cálculo penal
.

À proposito, convém mencionar que a fração eleita pelo d. MM
a quo
foi, inclusive, ainda mais benéfica ao acusado do que aquelas eleitas como paradigmáticas pela jurisprudência pátria.

Desta feita, entendo descabida a
pretensão de incidência da técnica de
overruling
com relação à Súmula 231, porquanto inexistente qualquer fundamentação que, no caso concreto, demonstre a necessidade de superação do entendimento consolidado e, por conseguinte, inviável a
fixação da pena intermediária em patamar aquém no mínimo legal em razão da atenuante da confissão.

3.

Prequestionamento:

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
RONILSON POQUIVIQUI DE ARRUDA
,

mantendo incólume a sentença prolatada
pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da
Ação Penal n.º 1006076-27.2020.8.11.0006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025